Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-16.2022.8.11.0014
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000367-16.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 048.528.451-07 (RECORRENTE), ITALA KASSIA ALVES ROCHA - CPF: 040.192.571-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000367-16.2022.8.11.0014

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Parte Recorrente:
Gelvani Francisco de Oliveira

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 à 24/11/2022

Ordem da pauta
: 307

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA MÓVEL
-
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão dos serviços de internet sem que haja inadimplemento,
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente alusivos as despesas do
Plano Vivo Controle 4GB PLN – Anual.

O reclamante, em suas razões recursais,
requer a modificação da sentença para que seja determinada restituição dos valores, sob a alegação de omissão na mencionada condenação a título de danos materiais, entendendo que, determinada a restituição na sentença deveria expressamente constar na parte dispositiva o valor que deverá ser devolvido, bem como
a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada a recorrida quedou-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que o autor aduz que é cliente da empresa recorrida,
titular da linha telefônica móvel pré-paga no (66) 99938-9336
.

Afirma
que
teve seu serviço de telefonia suspenso, motivo pelo qual entrou em contato com a ré e foi informado do atraso quanto ao pagamento do plano, que alega desconhecer.

Conquanto a reclamada, ora recorrida, assevere acerca da inexistência de qualquer prática ilícita,
não comprovou a legitimidade da interrupção dos serviços,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A Resolução 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 100 da Resolução que a “
Prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito
”, o que não ocorreu no caso dos autos, uma vez que somente após o pagamento da cobrança indevida houve o restabelecimento dos serviços.

O fornecimento de telecomunicações são serviços essenciais, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para:

1.

Determinar
que a restituição a quantia cobrada indevidamente no valor de
R$ 83,93 (oitenta e três reais e noventa e três centavos)
ocorram na forma dobrada, no termos do art. 42, parágrafo único do CDC;

2.

Condenar
a empresa de telefonia ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022